Tribunal: STF
Processo: HC 109574
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Crime de estelionato praticado contra patrimônio sob a administração militar. Filha de militar que declarou, falsamente, sua condição de solteira para obter o pagamento de parte da pensão devida pelo óbito de seu pai. Competência da Justiça Militar. Ordem denegada.



    1. O crime em comento, classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense (art. 251 do CPM), quanto na legislação penal comum (art. 171 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido o patrimônio público sujeito à administração militar.



    2. A conduta da paciente, que informou falsamente à Administração Militar ostentar a condição de solteira e, assim, obteve vantagem ilícita consistente na obtenção de pensão decorrente do falecimento de servidor aposentado, paga pela administração militar, amolda-se perfeitamente ao crime capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar.



    3. Competência da Justiça Militar para processar e julgar a respectiva ação penal (artigo 9º, III, a, do Código Penal Militar).



    4. Ordem denegada.